Tribunal: TJPA
Processo: 0006679-19.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006679-19.2010.8.14.0028

APELANTE: BERNARDO CARVALHO DE LIMA FILHO, ADINALDO ALBUQUERQUE ARAUJO, AUGUSTO CESAR OLIVEIRA PENHA, ALTAIR JOSE PALHETA MODESTO, CARLOS JORGE NEVES DA SILVA, CLAUDIO FERNANDES ALVES, KLEBER OLIVEIRA RIBEIRO, MARILDO DE ARAUJO FERREIRA, MIRON RODRIGUES DUTRA, REGINALDO DE SOUSA PINHEIRO, SANDRO SEBASTIAO MIRANDA OLIVEIRA, EDVALDO LUIS SILVA DOS SANTOS, RAIMUNDO PAULO PINHEIRO DE FIGUEIREDO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAIS MILITARES. INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por policiais militares do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente o pedido de inscrição no Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar do Estado do Pará (CFS 2010), revogando liminar anteriormente concedida e extinguindo o processo com resolução de mérito. A sentença também condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Os apelantes alegam que preenchem os requisitos para a matrícula no curso, sustentam a ilegalidade da negativa de inscrição e requerem a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de os apelantes serem matriculados no Curso de Formação de Sargentos, diante da limitação do número de vagas; (ii) o direito à concessão da justiça gratuita e o afastamento da condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública possui discricionariedade para definir o número de vagas no Curso de Formação de Sargentos, observando critérios de conveniência e necessidade do serviço, conforme disposto na Lei Complementar Estadual nº 53/2006 e no Decreto Estadual nº 2.115/06.

4.

O artigo 5º da Lei Estadual nº 6.669/04 estabelece requisitos para a participação no curso, mas não confere direito absoluto à matrícula, pois a oferta de vagas deve respeitar o planejamento estratégico da corporação e as limitações orçamentárias.

5.

O tempo de serviço e demais requisitos objetivos dos candidatos não afastam a necessidade de observância da hierarquia e antiguidade para o ingresso no curso, sendo legítima a limitação de vagas conforme o critério de classificação adotado.

6.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reafirma a legalidade da limitação de vagas e a ausência de direito líquido e certo dos apelantes à matrícula no curso.

7.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, o artigo 98 do CPC/2015 exige a demonstração da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera alegação. No caso, os apelantes não apresentaram provas idôneas que comprovassem sua hipossuficiência, razão pela qual o pedido é indeferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública possui discricionariedade para definir o número de vagas no Curso de Formação de Sargentos, observando critérios de conveniência, necessidade do serviço e orçamento disponível.

2.

O artigo 5º da Lei Estadual nº 6.669/04 não confere direito subjetivo à matrícula no curso, devendo ser respeitadas as normas administrativas que regem o quantitativo de vagas.

3.

O pedido de justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera alegação da parte interessada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 98; Constituição Federal, art. 42; Lei Estadual nº 6.669/04, art. 5º; Lei Complementar Estadual nº 53/2006, arts. 42, 43 e 48; Decreto Estadual nº 2.115/06, arts. 11 e 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AC nº 00018609320108140010, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 22.05.2023; TJ-PA, AC nº 00460349020108140301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.09.2020; TJ-PA, AC nº 201230047131, Rel. Juíza Convocada Elena Farag, 4ª Câmara Cível Isolada, j. 03.06.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento a apelação interposta, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006679-19.2010.8.14.0028

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
AUGUSTO CESAR OLIVEIRA E OUTROS

ADVOGADOS:

AMAYANNE NAARA DE SOUZA LIMA (OAB/PA nº 19.397); ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA BULHOES LEITE (OAB/PA nº 13.372-A); CICERA GLEIDE LEITE (OAB/PA nº 25.326) e HUGO AUGUSTO CORDERO DE AZEVEDO (OAB/PA nº 19.647)

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO:
DIEGO LEÃO CASTELO BRANCO

E RODRIGO BAIA NOGUEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
Augusto Cesar Oliveira Penha e Outros
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá
, nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada em face do
Estado do Pará, nos seguintes termos
:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INSCRIÇÃO DOS UTORES NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS, revogando a liminar de fls. 134/137. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 269 I do CPC. Condeno os autores nas custas processuais, considerando que lhes fora facultado o pagamento para o final do processo (fls.135), condeno aos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atualizados.

Servirá a presente como intimação através do DIÁRIO ELETRÔNICO nos termos da RESOLUÇÃO 014/09 de 1º de julho de 2009.

Marabá-Pa, 10 de abril de 2015.”

Os apelantes narram na ação, que são Policiais Militares da PMPA, todos na graduação de cabo, e objetivando galgar degraus mais altos em suas carreiras, tentaram efetuar a sua inscrição no curso interno de formação de sargentos. Alegam ainda que preenchem todos os requisitos necessários para participarem do curso de formação de sargentos da PM/PA – CFS 2010, porém, em seu nome não figurou na lista de convocados, sendo impedidos de participarem do curso sobre a justificativa de que não havia vagas suficientes para que pudessem se matricular.

A decisão recorrida, constante no ID 4184739,
julgou improcedente
o pedido formulado pelos autores, que pleiteavam a
inscrição no curso de formação de sargentos
. Além disso, revogou a
liminar
anteriormente concedida (ID. 4184731) e extinguiu o processo com
resolução do mérito
, nos termos do art.
269, I, do CPC/1973
(equivalente ao art. 487, I, do CPC/2015).
Condenou, ainda, os autores ao pagamento das custas processuais
, com possibilidade de quitação ao final do processo, bem como ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, devidamente atualizado
.

Inconformados, os apelantes interpuseram o presente recurso de apelação alegando, em síntese: A reforma da sentença para que seja concedida a justiça gratuita e afastada a condenação em custas e honorários;
A legalidade do direito à inscrição no curso de formação de sargentos
, sustentando que preenchem os requisitos necessários, nos termos da lei 6.669/04;
A necessidade de reforma da decisão para que lhes seja concedido o direito pleiteado
.

Em
contrarrazões
, o
Estado do Pará
pugnou pelo
desprovimento do recurso
, sustentando que a decisão proferida está devidamente fundamentada e que os apelantes não demonstraram qualquer ilegalidade no ato administrativo que negou suas inscrições.

Distribuído o recurso, foi recebido pela juíza de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Marabá, Maria Aldecy De Souza Pissolati, no
duplo efeito
(ID. 4184742, pag. 02).

Na qualidade de
custos legis
, o do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento recursal (ID. 4184744).

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006679-19.2010.8.14.0028

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
AUGUSTO CESAR OLIVEIRA E OUTROS

ADVOGADOS:

AMAYANNE NAARA DE SOUZA LIMA (OAB/PA nº 19.397); ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA BULHOES LEITE (OAB/PA nº 13.372-A); CICERA GLEIDE LEITE (OAB/PA nº 25.326) e HUGO AUGUSTO CORDERO DE AZEVEDO (OAB/PA nº 19.647)

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO:
DIEGO LEÃO CASTELO BRANCO

E RODRIGO BAIA NOGUEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAIS MILITARES. INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por policiais militares do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente o pedido de inscrição no Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar do Estado do Pará (CFS 2010), revogando liminar anteriormente concedida e extinguindo o processo com resolução de mérito. A sentença também condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Os apelantes alegam que preenchem os requisitos para a matrícula no curso, sustentam a ilegalidade da negativa de inscrição e requerem a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de os apelantes serem matriculados no Curso de Formação de Sargentos, diante da limitação do número de vagas; (ii) o direito à concessão da justiça gratuita e o afastamento da condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública possui discricionariedade para definir o número de vagas no Curso de Formação de Sargentos, observando critérios de conveniência e necessidade do serviço, conforme disposto na Lei Complementar Estadual nº 53/2006 e no Decreto Estadual nº 2.115/06.

4.

O artigo 5º da Lei Estadual nº 6.669/04 estabelece requisitos para a participação no curso, mas não confere direito absoluto à matrícula, pois a oferta de vagas deve respeitar o planejamento estratégico da corporação e as limitações orçamentárias.

5.

O tempo de serviço e demais requisitos objetivos dos candidatos não afastam a necessidade de observância da hierarquia e antiguidade para o ingresso no curso, sendo legítima a limitação de vagas conforme o critério de classificação adotado.

6.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reafirma a legalidade da limitação de vagas e a ausência de direito líquido e certo dos apelantes à matrícula no curso.

7.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, o artigo 98 do CPC/2015 exige a demonstração da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera alegação. No caso, os apelantes não apresentaram provas idôneas que comprovassem sua hipossuficiência, razão pela qual o pedido é indeferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública possui discricionariedade para definir o número de vagas no Curso de Formação de Sargentos, observando critérios de conveniência, necessidade do serviço e orçamento disponível.

2.

O artigo 5º da Lei Estadual nº 6.669/04 não confere direito subjetivo à matrícula no curso, devendo ser respeitadas as normas administrativas que regem o quantitativo de vagas.

3.

O pedido de justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera alegação da parte interessada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 98; Constituição Federal, art. 42; Lei Estadual nº 6.669/04, art. 5º; Lei Complementar Estadual nº 53/2006, arts. 42, 43 e 48; Decreto Estadual nº 2.115/06, arts. 11 e 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AC nº 00018609320108140010, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 22.05.2023; TJ-PA, AC nº 00460349020108140301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.09.2020; TJ-PA, AC nº 201230047131, Rel. Juíza Convocada Elena Farag, 4ª Câmara Cível Isolada, j. 03.06.2013.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
Augusto Cesar Oliveira Penha e Outros
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá
, nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada em face do
Estado do Pará, nos seguintes termos
:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INSCRIÇÃO DOS UTORES NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS, revogando a liminar de fls. 134/137. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 269 I do CPC. Condeno os autores nas custas processuais, considerando que lhes fora facultado o pagamento para o final do processo (fls.135), condeno aos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atualizados.

Servirá a presente como intimação através do DIÁRIO ELETRÔNICO nos termos da RESOLUÇÃO 014/09 de 1º de julho de 2009.

Marabá-Pa, 10 de abril de 2015.”

Os apelantes narram na ação, que são Policiais Militares da PMPA, todos na graduação de cabo, e objetivando galgar degraus mais altos em suas carreiras, tentaram efetuar a sua inscrição no curso interno de formação de sargentos. Alegam ainda que preenchem todos os requisitos necessários para participarem do curso de formação de sargentos da PM/PA – CFS 2010, porém, em seu nome não figurou na lista de convocados, sendo impedidos de participarem do curso sobre a justificativa de que não havia vagas suficientes para que pudessem se matricular.

A decisão recorrida, constante no ID 4184739,
julgou improcedente
o pedido formulado pelos autores, que pleiteavam a
inscrição no curso de formação de sargentos
. Além disso, revogou a
liminar
anteriormente concedida (ID. 4184731) e extinguiu o processo com
resolução do mérito
, nos termos do art.
269, I, do CPC/1973
(equivalente ao art. 487, I, do CPC/2015).
Condenou, ainda, os autores ao pagamento das custas processuais
, com possibilidade de quitação ao final do processo, bem como ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, devidamente atualizado
.

Inconformados, os apelantes interpuseram o presente recurso de apelação alegando, em síntese: A reforma da sentença para que seja concedida a justiça gratuita e afastada a condenação em custas e honorários;
A legalidade do direito à inscrição no curso de formação de sargentos
, sustentando que preenchem os requisitos necessários, nos termos da lei 6.669/04;
A necessidade de reforma da decisão para que lhes seja concedido o direito pleiteado
.

Em
contrarrazões
, o
Estado do Pará
pugnou pelo
desprovimento do recurso
, sustentando que a decisão proferida está devidamente fundamentada e que os apelantes não demonstraram qualquer ilegalidade no ato administrativo que negou suas inscrições.

Distribuído o recurso, foi recebido pela juíza de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Marabá, Maria Aldecy De Souza Pissolati, no
duplo efeito
(ID. 4184742, pag. 02).

Na qualidade de
custos legis
, o do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento recursal (ID. 4184744).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal devolvida a esta corte versa sobre a possibilidade de participação dos apelantes no Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar do Estado do Pará, referente ao ano de 2010, regido pelo Boletim Geral nº 080/2010, de 30/04/2010. Além disso, discute-se o pedido de concessão da gratuidade da justiça, com o afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, bem como a reforma da sentença para garantir a inscrição dos apelantes no referido curso, nos termos da Lei Estadual nº 6.669/04.

Inicialmente, os apelantes requerem a concessão da justiça gratuita, alegando insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, o que justificaria o afastamento da condenação em custas e honorários advocatícios.

Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode ser concedida à parte que comprovar a impossibilidade de custear as despesas processuais. Contudo, a simples formulação do pedido não basta para a concessão do benefício, sendo necessário que a parte interessada comprove sua hipossuficiência por meio de documentação idônea.

No caso concreto, os recorrentes não apresentaram qualquer prova de sua alegada insuficiência de recursos, não demonstrando a impossibilidade de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Dessa forma, inexistindo comprovação da necessidade do benefício,
mantenho a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios
, nos termos fixados na sentença.

Quanto ao mérito, este Tribunal já firmou entendimento no sentido de que a limitação do número de vagas no Curso de Formação de Sargentos não configura ilegalidade, pois a definição das vagas disponíveis cabe à Administração Pública, que deve considerar a necessidade do serviço e a estrutura da corporação.

A carreira militar possui legislação específica e características peculiares, sendo regida pelos princípios da hierarquia e da disciplina, nos termos do artigo 42 da Constituição Federal. A Lei Estadual nº 6.669/04 dispõe sobre as carreiras de cabos e soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, bem como as regras para promoção no quadro de praças.

O artigo 5º da referida lei garante a matrícula no Curso de Formação de Sargentos aos cabos que preencham determinados requisitos, tais como possuir, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na corporação e estar classificado no comportamento "bom" ou superior. No entanto, a legislação ordinária não detalha a forma de realização do curso nem o critério para a oferta de vagas, cabendo à legislação complementar disciplinar tais aspectos. Vejamos:

Art. 5ª Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes condições básicas:

I - ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva Corporação;

II estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

§ 1º Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente.

Diante da ausência mencionada, a Polícia Militar do Estado do Pará estrutura seu quadro funcional de acordo com a Lei Complementar Estadual nº 53/2006, que regula a hierarquia e a organização da carreira militar, sendo progressão funcional na carreira militar baseada na hierarquia, antiguidade e merecimento, critérios que devem ser observados nos processos de promoção e acesso aos cursos de formação. Vejamos:

TÍTULO III

DA GARANTIA DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE

SARGENTOS PM/BM

CAPÍTULO I

DAS GENERALIDADES

Art. 11. A matrícula no Curso de Formação de Sargentos PM/BM sujeitar-se-á ao número de vagas apuradas pela Comissão de Promoção de Praças para cada Qualificação Policial-Militar Particular (QPMP).

Art. 12. As vagas destinadas ao Curso de Formação de Sargentos PM/BM previsto neste Decreto, limitar-se-á a 50% (cinquenta por cento) do efetivo fixado para a graduação de 3º Sargento PM/BM, estabelecido na Lei Complementar nº 53, de 9 de fevereiro de 2006.

Parágrafo único.
Os outros 50% (cinqüenta por cento) das vagas correspondentes ao efetivo fixado para a graduação de 3º Sargento PM/BM serão destinadas ao preenchimento por meio do processo seletivo estabelecido na Lei nº 5.250, de 29 de julho de 1985, regulamentada pelo Decreto nº 4.242, de 22 de janeiro de 1986.

Art. 13.
Para fins de elaboração da listagem prevista no art. 17 deste Decreto, será observado o critério de antiguidade, definido pelo tempo de efetivo serviço na graduação de Cabo na respectiva Corporação.

Art. 14. O Curso de Formação de Sargentos PM/BM, previsto neste Decreto, ocorrerá após autorização do Comandante-Geral, com fins a atender as necessidades de cada Corporação
e garantir o acesso gradual e sucessivo na hierarquia PM/BM
. (grifei)

No caso do Curso de Formação de Sargentos de 2010, a Portaria Interna nº 009/2010, publicada no Boletim Geral nº 080/2010, estabeleceu o número de vagas disponíveis, respeitando o critério de conveniência e oportunidade da Administração Pública. Assim, a cada novo curso de formação, a antiguidade dos militares aptos deve ser considerada para permitir que, gradativamente, todos os qualificados possam participar. No entanto, não é viável exigir que a Administração matricule simultaneamente todos os cabos e soldados que atendam aos requisitos.

Além disso, o tempo de serviço estabelecido pela Lei nº 6.669/04 não constitui, por si só, critério absoluto para a matrícula no curso, especialmente quando a Administração Pública observa as regras do edital e os limites de vagas previstos em lei. O artigo 43 da Lei Complementar Estadual nº 53/2006 fixa um efetivo máximo para a Polícia Militar do Estado do Pará, incluindo a limitação do número de alunos nos cursos de formação, sendo o de sargentos restrito a 600 vagas.

O Decreto Estadual nº 2.115/06 também disciplina o curso, determinando que a matrícula será condicionada ao número de vagas apurado pela Comissão de Promoção de Praças e que as vagas disponíveis devem observar o critério de antiguidade.

Nesse contexto, os precedentes deste Tribunal reafirmam a legalidade da limitação do número de vagas no Curso de Formação de Sargentos, com fundamento nos artigos 5º da Lei nº 6.669/04 e 11 e 12 do Decreto Estadual nº 2.115/06, os quais estabelecem os critérios de ingresso e quantitativo de vagas.

Ademais importa ponderar que este Egrégio Tribunal já firmou entendimento, em casos análogos, de que a quantificação de número de vagas não representa uma ilegalidade, uma vez que tal aferição depende de critérios estipulados pela própria Administração Pública, os quais devem ter por base o número de pessoal existente em cada quadro militar.

Neste sentido, precedentes desta corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇAO DE SARGENTOS DA POLICÍA MILITAR POR ANTIGUIDADE. REALIZAÇÃO DO E XAME DE SÁUDE E TAF. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇAO DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

In casu o apelante não logrou êxito em comprovar de plano a existência de direito liquido e certo a inscrição no Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar, posto que
não caracterizada a existência de preterição por outros candidatos menos antigos, e a jurisprudência desta Egrégia Corte é no sentido da legalidade da exigência de aprovação em processo seletivo para o ingresso no Curso de Formação de Sargentos da Policia Militar, em decorrência da existência de relação de cabos aptos mais antigos, a obediência a ordem de antiguidade e a limitação do número de vagas apuradas pela Comissão de Promoção no limite de 50% (cinquenta por cento) do efetivo fixado para a graduação de 3º Sargento PM/BM, na forma estabelecida na Lei Complementar nº 53, de 9 de fevereiro de 2006, conforme regulamentado no Decreto Estadual n.º 2.115/2006.

Apelação conhecida, mas improvida, à unanimidade, para manter a sentença recorrida.” Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora. Sessão de julgamento de plenário virtual presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro e realizada no período de 09.05.2023 até 16.05.2023. Belém/PA, assinatura na hora e data constate do registro no sistema. Desa, Luzia Nadja Guimarães Nascimento Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00018609320108140010 14352847, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/05/2023, 2ª Turma de Direito Público).(
grifado)
.

***

EMENTA: APELAÇÃO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS - CEFS/2010 -
LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO CURSO - LEGALIDADE - POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO REFERIDO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º DA LEI N.º 6.669/04
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Sentença que julgou improcedente o pedido por entender que os autores não estão dentro do número de vagas ofertadas, razão pela qual não faziam jus ao ingresso no Curso de formação de Sargentos – CFS 2010, vez que a limitação do número de vagas é ato discricionário da administração, com vistas ao melhor aproveitamento do curso a ser ministrado, bem como imperativo a ser observado diante das limitações orçamentárias.

2.
Verifica-se que o ato administrativo está em perfeita sintonia com os dispositivos legais que regem a matéria, conforme os ditames dos artigos 42, 43 e 48 da Lei Complementar nº 53/2006, que dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Estado do Pará.

3. Não há como o Estado matricular todos os cabos que se enquadram no art. 5º da Lei nº 6.669/2004. O preenchimento do requisito temporal indicado pela Lei Específica não &

(TJ-PA - AC: 00460349020108140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 14/09/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 24/09/2020). (
grifado)
.

***

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS CFS/2010. LIMITAÇÃO AO NÚMERO DE INSCRITOS NO CURSO. LEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LIMITAR O NÚMERO DE INSCRITOS NO REFERIDO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS, INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º DA LEI N.º 6.669/04. EM CONJUNTO COM O DECRETO Nº. 2.115/06, EM SEUS ARTIGOS 11 E 12. SOMADO OS CRITÉRIOS ELENCADOS NO ART. 5º DA LEI N.º 6.669/04. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA DE 1º GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME. (201230047131, 120354, Rel. ELENA FARAG - JUIZA CONVOCADO, Órgão Julgador 4ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 03/06/2013, Publicado em 05/06/2013). (Negritou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS CFS/2014 - LIMITAÇÃO AO NÚMERO DE INSCRITOS NO CURSO - LEGALIDADE - POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO REFERIDO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º DA LEI N.º 6.669/04. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2016.03736463-88, 164.621, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-12, Publicado em 2016-06-16)

Nesse contexto, os precedentes deste Tribunal reafirmam a legalidade da limitação do número de vagas no Curso de Formação de Sargentos, com fundamento nos artigos 5º da Lei nº 6.669/04 e 11 e 12 do Decreto Estadual nº 2.115/06, os quais estabelecem os critérios de ingresso e quantitativo de vagas.

Assim, sendo medida que atende ao princípio da eficiência, visando o melhor aproveitamento do curso pelos inscritos, além de obedecer às diretrizes orçamentárias do Erário, inclui-se tal hipótese em nítido mérito administrativo conveniência e oportunidade, não sendo razoável ao Poder Judiciário interferir em questões unicamente de ordem administrativa, mormente quando não há ilegalidade ou abusividade na conduta da Administração Pública.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença integra, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/03/2025